Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO. AGÊNCIA INTERMEDIADORA. VENDA EXCLUSIVAMENTE DA PASSAGEM. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS TRANSTORNOS DURANTE A VIAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora R$ 2.000,00 em compensação pelo dano moral. Nas razões recursais a ré recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação, suscitando sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos fatos experimentados pela autora. Aduz a ausência de comprovação do alegado dano moral experimentado, pugnando subsidiariamente pela redução do valor da condenação.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57387356), com custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID 57387357, pg. 3/4) e contrarrazoado (ID 57387358).

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A pessoa jurídica que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens é solidariamente responsável pelos danos alegadamente causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens, em que pese a Jurisprudência do STJ, ressalte-se que, além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021) Ainda, a 1a Turma Recursal tem o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a transportadora no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Segue o entendimento. (Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021). Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos do CCB, em necessário diálogo das fontes.

5. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDV). Todavia, a solidariedade em abstrato não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos imputados pela autora ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor da passagem.

6. Na origem, alega a autora que no dia 13/11/2023, em razão de ter adquirido passagem de transporte rodoviário por intermédio da ré, experimentou, dentre outras circunstâncias, atraso considerável na origem do trajeto (Rio de Janeiro), paradas mais longas que o programado, duas transposições para outros dois veículos (ônibus) em razão de falhas mecânicas, ausência de assistência ao passageiro, atraso de mais de quatro horas no horário programado para chegada no destino (Brasília), constrangimentos em sua atividade militar por não ter se apresentado no início do expediente, circunstâncias que lhe ensejaram dano moral.

7. Neste cenário, verifica-se que as intercorrências experimentadas pela autora não possuem nexo de causalidade com a atividade da ré consistente exclusivamente na venda da passagem, como se verifica pelos IDs 57387322, assim como pelas imagens de ID 57387327 e ID 57387333 (pg. 2) que desde a aquisição, sabia a autora que o serviço de transporte seria realizado por União Transporte Interestadual de Luxo S.A., sendo a ré/recorrente meramente intermediária da venda da passagens, não sendo tampouco aplicada a teoria da aparência, portanto.

8. Assim, a ré como intermediária exclusivamente pelo serviço de venda da passagem, emitiu o bilhete nos termos contratados pelo consumidor, não podendo lhe ser atribuída a alegada responsabilidade pelo transporte, ante a ausência de vício no serviço que prestou. Cumpre observar ser possível e notória a aquisição por intermédio de agencias virtuais, caso destes autos, de passagem rodoviária.

9. Registra-se que a recorrente prestou adequadamente o serviço de emissão da passagem conforme solicitado pela autora no ato da compra, não podendo ser responsabilizada por eventual falha posterior à prestação do seu serviço, como no caso de intercorrências efetivamente vinculadas ao transporte. Registre-se que o ato de liberalidade na restituição dos valores atinentes à aquisição das passagens lhe atrai a responsabilidade pelos fatos ocorridos por ocasião do transporte rodoviário da autora.

10. No tocante ao dano moral, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.